Tribunal: TJSP
Processo: 1006202-08.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil. Compra e venda de unidade autônoma. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora na cláusula penal e a indenizar o autor em danos materiais e morais.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Cláusula penal. Termo final fixado adequadamente na data de imissão na posse, tendo em vista que a expedição do "habite-se" não coincidiu com a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil. Compra e venda de unidade autônoma. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora na cláusula penal e a indenizar o autor em danos materiais e morais.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Cláusula penal. Termo final fixado adequadamente na data de imissão na posse, tendo em vista que a expedição do "habite-se" não coincidiu com a imediata disponibilização física do imóvel. Entendimento da Súmula no 160 desta E. Corte. Condenação mantida.

Despesas condominiais. Responsabilidade dos promitentes compradores em decorrência de cláusula contratual expressa e clara. Descabimento. Verbas que só se justificam com a imissão na posse, pois o condomínio é decorrente do efetivo uso da propriedade. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação mantida.

Dano moral. Não configuração. Da narrativa dos autos, não se vislumbra vulneração a direitos da personalidade. O puro e simples descumprimento contratual não autoriza reconhecimento de dano moral. Condenação afastada.

RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR

Dano moral. Majoração. Descabimento. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral. Condenação afastada.

Sucumbência integral em face dos autores. Inadequação. Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos. Prestígio ao princípio da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca fixada.

Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a condenação da ré a indenizar os autores por danos morais e fixar sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006202-08.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FIBRA
BROOKFIELD
FM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados/apelantes JOSÉ RICARDO SEBASTIÃO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e
PRISCILA FRANCESCUCCI MOLEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a condenação da ré a indenizar os
autores por danos morais e fixar sucumbência recíproca. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1006202-08.2017.8.26.0704
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã
Juiz prolator: Dr. Paulo Baccarat Filho
Apelante/Apelada: Fibra Brookfield FM Empreendimentos Imobiliários
Apelantes/Apelados: José Ricardo Sebastião Júnior e Priscila
Francescucci Moleiro
Voto no 01946C
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil. Compra e venda
de unidade autônoma. Atraso na entrega. Parcial procedência
para condenar a vendedora na cláusula penal e a indenizar o
autor em danos materiais e morais.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Cláusula penal. Termo final fixado adequadamente na data de
imissão na posse, tendo em vista que a expedição do “habite-
se” não coincidiu com a imediata disponibilização física do
imóvel. Entendimento da Súmula no 160 desta E. Corte.
Condenação mantida.
Despesas condominiais. Responsabilidade dos promitentes
compradores em decorrência de cláusula contratual expressa e
clara. Descabimento. Verbas que só se justificam com a
imissão na posse, pois o condomínio é decorrente do efetivo uso
da propriedade. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de
Direito Privado. Condenação mantida.
Dano moral. Não configuração. Da narrativa dos autos, não se
vislumbra vulneração a direitos da personalidade. O puro e
simples
descumprimento
contratual
não
autoriza
reconhecimento de dano moral. Condenação afastada.
RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR
Dano moral. Majoração. Descabimento. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o
reconhecimento de dano moral. Condenação afastada.
Sucumbência integral em face dos autores. Inadequação.
Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos.
Prestígio ao princípio da sucumbência. Subsunção do caso ao
artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
3
Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a
condenação da ré a indenizar os autores por danos morais e
fixar sucumbência recíproca.
Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
255/259, a qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão dos autores, para (i) condenar a ré no pagamento da multa
contratual prevista no subitem 7.3.1.1 da cláusula 7.3 (fls. 226),
proporcional ao período do retardamento na entrega da posse, 51
dias, com correção monetária pela tabela deste Tribunal, com juros de
1% ao mês, contados da citação, (ii) condenar a ré ao pagamento de
danos morais, no importe de R$ 2.000,00 para cada autor, com
correção monetária desde a sentença, (iii) condenar a ré a indenizar
os autores por dano material de R$ 256,56, relativo ao pagamento da
cota condominial antes da imissão na posse, com correção monetária
desde o vencimento e juros de 1% ao mês, da citação (fls. 174,
06.11.2017).
E, diante da mínima sucumbência da ré, condenou os coautores
no pagamento das despesas processuais e dos honorários, fixados
em R$1.000,00, (CPC, art. 85, § 2o), observando-se o disposto no § 3o
do art. 98 do Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a ré (fls. 262/275). Sustenta que o termo final
da penalidade prevista na cláusula 7a, item 7.3.1.2, deve ser a data de
expedição do “habite-se” pois, depois disso, são necessários
procedimentos prévios à efetiva ocupação do imóvel, como a
individualização
das
matrículas
do
condomínio,
ato
de
responsabilidade do CRI, bem como a quitação integral do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
4
Acrescenta a inexistência de danos morais e a impossibilidade
de cumulá-los com a cláusula penal, sob pena de bis in idem. Por fim,
afirma que a cota condominial era mesmo de responsabilidade dos
compradores, conforme obrigação assumida contratualmente.
Por sua vez, também se insurgem os autores (fls. 281/287),
asseverando que não devem ser condenados exclusivamente no ônus
de sucumbência, pois decaíram de parte mínima dos pedidos
formulados. No mais, pedem seja totalmente acolhido o pedido de
indenização por danos morais, pleiteados na inicial no montante de
R$ 30.000,00.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às fls.
291/302 e 303/308.
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise dos
recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, rejeito o pedido da ré de limitar a incidência da clausula
penal até a data de expedição do “habite-se”, vez que a mera
expedição do termo de conclusão das obras, quando não coincidir
com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora
(súmula 160, TJSP).
Irrelevante que, após a expedição do “habite-se” existia ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
5
necessidade de individualização da matrícula pelo CRI. Ora,
inafastável a responsabilidade da vendedora pela mora incorrida,
ainda que proveniente de demora nos procedimentos administrativos,
tendo em vista o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça
na Súmula 161:
Súmula no 161, TJSP: Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.”
Isso porque, os ônus decorrentes do risco da atividade com
que o fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao
consumidor. A este respeito, tem o Código de Defesa do Consumidor
tratado do fortuito interno, definindo responsabilidade objetiva
nestas ocasiões, uma vez que o risco é considerado inerente à
atividade do fornecedor (artigo 12 e 14, CDC).
Rizzato Nunes1 explana acerca do assunto com digna clareza:
“O risco tem relação direita com o exercício da
liberdade: o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção
dele. Mas, se o faz, assume o risco de ganhar
ou de perder e, por isso, responde por
eventuais danos que os produtos e serviços
por
ele
colocados
no
mercado
podem
ocasionar. O outro lado dessa atividade é o do
risco social engendrado pela exploração do
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São Paulo
: Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
6
mercado. A simples colocação de produtos e
serviços gera este risco. (...) Quer dizer, o
empreendedor
não
pode
alegar
desconhecimento, até porque faz parte de seu
mister.
(...)
Vê-se,
portanto,
que
a
lei
consumerista não elenca como excludente do
nexo de causalidade o caso fortuito e a força
maior (aliás, nem poderia porque essas
excludentes têm relação com a culpa).”
Patente, pois, a mora da apelante durante todo o período de
atraso, até a imissão na posse dos autores, que somente ocorreu em
26/02/2016 (fls. 23).
Ressalte-se que a alegada existência de saldo devedor não foi o
que efetivamente ensejou o retardamento da entrega das chaves,
tendo em vista que o valor ajustado já havia sido integramente quitado
desde 06/01/2016, conforme o extrato de cliente juntado pela própria
ré (fls. 236/237).
De igual modo, não há que se afastar a determinação de
restituição dos valores pagos a título de cotas condominiais, antes da
imissão na posse.
Isso porque, irrelevante que os adquirentes tenham assinado
contrato assumindo a responsabilidade pelos pagamentos desde a
data do contrato ou da assembleia que instituir o condomínio. O
entendimento assente na jurisprudência é de que estes custos
somente são devidos pelos promitentes compradores após a imissão
na posse, uma vez que até então não há fruição dos serviços
prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
7
Acerca do tema, explica com digna clareza o Exmo
Desembargador PAULO ALCIDES AMARAL SALLES desta Colenda
6a. Câmara de Direito Privado:
“Em se tratando das taxas de condomínio e
dos impostos, por outro lado, irrelevante que
o adquirente tenha assinado contrato assumindo a responsabilidade pelos pagamentos.
O entendimento assente na jurisprudência é
de que os mesmos somente são devidos pelos
compradores após a imissão na posse, uma
vez que até então não há fruição dos serviços
prestados.
Sobre as despesas condominiais ensina
SÍLVIO
DE
SALVO
VENOSA
que:
“O
condômino deve concorrer com o rateio que
lhe couber para sustentar o funcionamento da
vida condominial. As despesas comuns de
energia elétrica, água, materiais de limpeza,
pagamento
de
empregados
e
serviços
eventuais, conservação de equipamentos,
tributos, seguros etc. devem ser rateadas. (7a
Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2007, p. 344).
Essas despesas sem qualquer prestação
caracterizam manifesto enriquecimento sem
causa. Idêntica solução é adotada em relação
ao
IPTU.”
(Apelação
no.
1010832-18.2013.8.26.0100,
Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
29/08/2016; Data de registro: 30/08/2016).
Melhor sorte cabe à ré no que tange à condenação por danos
morais. Como cediço, o entendimento predominante neste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
8
Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização por danos
morais apenas é devida em situação excepcional que imprima ao
contratante experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que
inocorreu no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelos autores pelo
atraso na entrega do bem não são capazes de imprimir violação à
honra e à dignidade humana. Nota-se que, do teor da inicial, das
razões e contrarrazões do apelo, não se pode concluir que a
dignidade do consumidor foi atingida de forma a se reputar imperioso
o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de o
Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é necessário
que o pleiteante demonstre o preenchimento dos requisitos legais da
responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de
causalidade.
Não há quaisquer dúvidas de que a demora na entrega do
imóvel adquirido tenha causado transtornos. Porém, entende-se que
estes não transbordam aqueles vivenciados no cotidiano, sendo certo
que não há prova de maiores aborrecimentos além daqueles 51 dias
de espera.
Configura-se, portanto, o caso como de mero inadimplemento de
obrigação, inapto à violação dos direitos de personalidade dos
autores. Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
9
constante
de
direitos
e
deveres,
tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem
dúvida, frequentes e inevitáveis conflitos e
aborrecimentos,
com
evidentes
reflexos
psicológicos, que, em muitos casos, chegam
mesmo a provocar abalos e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do
dever de indenizar, não será suficiente ao
ofendido
demonstrar
sua
dor.
Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se,
mesmo sendo grave, não corresponde a um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de ação,
o ofendido deve ter motivos apreciáveis de se
considerar atingido, pois a existência da
ofensa
poderá
ser
considerada
tão
insignificante que, na verdade, não acarreta
prejuízo moral”. Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é
necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os bens
jurídicos, não devem ser motivo de processo
judicial. De minimis non curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas.”2
2 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
10
Acerca do assunto, destaco precedentes desta C. 6a Câmara de
Direito Privado:
VENDA
E
COMPRA.
Ação
de
rescisão
contratual, c.c. restituição de parcelas pagas e
indenização por danos materiais e morais.
Parcial procedência. Inequívoco atraso na
conclusão da obra. (...) Autores que optaram
pela rescisão do contrato, não sendo cabível a
indenização decorrente da mora. Danos morais não configurados, porquanto
inexistente ato ofensivo à honra. Sentença
reformada. RECURSO DOS AUTORES E DAS
RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação no
0004206-98.2013.8.26.0229, julgada pelo 6a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP
em
18/07/2019,
Relator
Desembargador Paulo Alcides)
APELAÇÃO.
Compromisso
de
compra
e
venda. Ação de indenização por danos
materiais
e
morais.
(...)
Danos
morais.
Incabíveis. Entendimento desta 6a Câmara de
que o mero inadimplemento contratual não
gera
indenização
por
danos
morais.
Precedentes desta Câmara. Indenização por
danos materiais consistente na restituição dos
aluguéis que pagou durante o atraso. Incabível, sob pena de bis in idem. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação no
1006780-42.2015.8.26.0606, julgada pela 6a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP
em
04/06/2019,
Relatora
Desembargadora Cristina Medina Mogioni).
Afasto, portanto, a condenação da ré a indenizar os autores por
danos morais e, como consequência, as razões de apelo dos
promitentes compradores, no que tange à pretendida majoração do
valor fixado a este título, resta rejeitada.
Por fim, melhor sorte socorre aos autores no que tange à fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
11
do ônus sucumbencial, pois cada parte decaiu em parte substancial
dos pedidos. Ora, os autores decaíram no pedido de indenização por
danos morais, pleiteados no montante de R$ 30.000,00. Por outro
lado, a ré decaiu no pedido de incidência da cláusula penal e de
danos materiais.
Assim, com base no princípio da sucumbência, fixo a
sucumbência recíproca, uma vez que as partes decaíram em partes
proporcionais dos pedidos, nos termos do Artigo 86 do CPC: Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. Como consectário lógico, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, além dos
honorários da parte adversa.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da promitente vendedora para afastar a
condenação de indenizar os autores por danos morais, e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promitente comprador, para
fixar sucumbência recíproca.
Nos termos do artigo 85, § 11o do CPC, os honorários
sucumbenciais ficam fixados no importe de 20% sobre o valor em que
sucumbiram os autores, em favor do patrono da ré (observada a
suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC), e
20% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono do
autor, inadmitida a compensação (artigo 98, § 14o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704 -Voto no 01946C
12
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator